Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. ENCARGO SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
1. A controvérsia cinge-se na regularidade do débito inscrito em cadastro de inadimplentes decorrente de cartão de crédito contratado em nome da autora.
2. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança, possibilitando a ação fraudulenta de terceiro.
3. O fato de terceiro somente é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade.
4. Restando caracterizado lesão ao consumidor por equiparação diante de anotação restritiva, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
5. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano.
6. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Escorreita a atribuição do encargo de sucumbência ao réu.
7. Apelação conhecida e não provida.